Tribunal: TJMT
Processo: 0032487-50.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032487-50.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 058.417.341-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO -

PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - PRELIMINAR - RESIDÊNCIA DO APELANTE INDICADA COMO BOCA DE FUMO - INFORMAÇÃO NÃO CONFIRMADA PELO NOTICIANTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL - INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO ACERCA DO TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CASA - ATO DE COMÉRCIO NÃO
PRESENCIADO -
ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO -
FUNDADAS RAZÕES
NÃO VERIFICADAS - AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DOS POLICIAIS INVEROSSÍMIL -
NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE -
RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO - RECURSO PROVIDO.

A informação relativa à mercancia ilícita praticada no local, negada noticiante perante a autoridade policial, não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial
(STJ, AgRg no HC 628105/MG; AgRg no HC 665373/SP; AgRg no REsp no 1.999.260/PR).

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

R
ecurso provido

para absolver o apelante do tráfico de drogas, com restituição do valor apreendido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0032487-50.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0032487-50.2019.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 169407667 – fls. 887/904).

O apelante suscita nulidade da busca domiciliar
por
não ter sido precedida de mandado
e/ou autorização
judicial. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja anulada a prova decorrente da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 169407695).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169407698).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Tráfico ilícito de drogas. 1. Preliminar: Violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). NÃO ACOLHIMENTO. Não caracterização de violação domiciliar. Demonstrada a fundada suspeita da prática de crime no interior do imóvel, o que restou justificado pela prévia informação do comércio ilícito de entorpecentes no local e pela atitude suspeita do apelante ao visualizar a viatura da Polícia Militar. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. 2. Mérito: Objetiva-se a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, ainda, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. Suficiência probatória. Comprovada a prática da mercancia de entorpecentes. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Prova testemunhal robusta. Apreensão de entorpecentes na posse do apelante, acompanhada de diversos petrechos comumente utilizados no preparo da droga para a comercialização. Parecer pelo não acolhimento da preliminar vindicada e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 177239698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude da prova sob assertiva de que a busca domiciliar não foi precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Os policias militares [Maurício Alves Pereira Júnior e Willian Jesus Fernandes de Sousa] descreveram, nas fases investigativa e em Juízo, a diligência policial que culminou na apreensão de 6 (seis) porções de maconha, com peso de 92,66g (noventa e dois gramas e sessenta e seis decigramas), plástico filme, uma balança de precisão e o valor de R$ 1.406,00 (um mil quatrocentos e seis reais), no dia 26.7.2019, no período noturno [por volta das 00h], na residência do apelante [VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA], localizada à Rua Josefa Souza Silva, no 262, bairro Nova Esperança, Cuiabá/MT, após o adolescente [Luis Fernando da Costa Romeira] lhes relevar que iria trocar objetos de roubo na
“boca de fumo do Vítor”
(ID 169407246; Relatório de Mídias - ID 169407661/ID 169407662).

Todavia, o adolescente [Luis Fernando da Costa Romeira], de 16 (dezesseis) anos de idade, não confirmou, perante a autoridade policial, ter indicado a residência do apelante como boca de fumo, alegando ter sido
“espancado, torturado e enforcado”
pelos agentes públicos, os quais encontraram uma
“balança de precisão”
em sua casa, momento em que as agressões aumentaram com a finalidade de responder perguntas cujas informações desconhecia (ID 16940246 – fls. 306/307).

A narrativas dos policiais militares no sentido de que o apelante tentou entrar para o interior da residência quando visualizou a viatura policial não foi confirmada pela testemunha Nilsangela Miranda de Oliveira [vizinha do apelante] a qual destacou em Juízo, que estava em frente à casa do apelante, na companhia de outras pessoas, quando visualizaram um veículo
“que não é carro da polícia, e depois já encostou o carro da ROTAM”
, sendo que
, “nesse exato momento, bateram lá, ninguém saiu lá, depois começaram a pular o muro da casa”,
bem como que “
alguns não estavam fardados”
(
Relatório de Mídias - ID 169407661/ID 169407662).

Atente-se que o apelante demonstrou exercer ocupação lícita como
“ourives”
, na empresa denominada Relojoaria Seiko [CNPJ 24.469.255/0001-80], desde 1o.1.2017, conforme declaração subscrita pela proprietária do estabelecimento comercial Raquel Ieda de Souza [CPF 537.853.471-20], na qual consignou que ele
“sempre cumpriu suas obrigações
” e não haver
“nada que desabone sua conduta”
(ID 169407247 – fls. 129).

Além disso, comprovou ser portador de
“síndrome de dependência de maconha”
e realizar tratamento de sequelas decorrentes do consumo da droga, conforme declaração subscrita pela médica Yanina Junqueira Sulzer [CRM/MS 6919], em 28.10.2016 (ID 169407247 – fls. 56) e receituários médicos datados de 22.10.2016, 1o.2.2017, 26.4.2019, e 28.8.2019 (ID 169407247 – fls. 41/62).

No caso,
as assertivas dos
policiais militares [Maurício Alves Pereira Júnior e Willian Jesus Fernandes de Sousa] não indicam o cometimento do tráfico de drogas pelo apelante e inexiste registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes por ele.

A partir do julgamento HC 598.051, o c. STJ assentou a necessidade de comprovar a autorização do morador para posterior ingresso policial na casa do infrator e consolidou a premissa de que as circunstâncias que antecedem a entrada policial em domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
“não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

O c. STJ tem adotado entendimento de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021; HC no 786.450/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 18.8.2023).

Sob essa perspectiva, a busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

A informação relativa à mercancia ilícita praticada no local sem confirmação pelo noticiante [perante a autoridade policial] não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial (STJ, AgRg no HC 628105/MG - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2021; AgRg no HC 665373/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.8.2021; AgRg no REsp no 1.999.260/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] - 17.8.2023).

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, tampouco indicativos de venda de droga pelo apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar - 92,66g (noventa e dois gramas e sessenta e seis decigramas) - não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Por efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido - R$ 1.406,00 (um mil quatrocentos e seis reais) - ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023